Tribunal: TJSP
Processo: 1503478-10.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – FIRME O RELATO DA VÍTIMA RESPALDADO NO RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO – LAUDO PERICIAL ATESTA AS AGRESSÕES – legítima defesa não caracterizada – pena e regime adequadamente estabelecidos – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503478-10.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBSON
GUSTAVO RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503478-10.2018.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1503478-10.2018.8.26.0228
Comarca de São Paulo Foro Regional de Santana
Apelante: Robson Gustavo Ribeiro
Apelado: Ministério Público
Voto no 24225
LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO

PEDIDO ABSOLUTÓRIO
NÃO ACOLHIMENTO

FIRME O RELATO DA VÍTIMA RESPALDADO NO
RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO
LAUDO
PERICIAL ATESTA AS AGRESSÕES
LEGÍTIMA
DEFESA NÃO CARACTERIZADA
PENA E REGIME
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Robson
Gustavo Ribeiro contra a r. sentença de fls. 152/154, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 03 meses e 15 dias de
detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.
Inconformado, recorre (fls. 186/189), pleiteando a
absolvição, argumentando com a insuficiência de provas ou ausência
de dolo. Subsidiariamente, requer redução da pena e abrandamento
do regime prisional.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 192/194).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 203/205).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503478-10.2018.8.26.0228 -Voto no
3
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), no dia 05 de
dezembro de 2018, por volta de 12h08min, na Travessa Américo
Bologna, no 31, Casa Verde, cidade e comarca de São Paulo, Robson
Gustavo Ribeiro, prevalecendo-se de relações familiares e domésticas,
ofendeu a integridade corporal de Raquel Cristina Vieira Silva (ex-
namorada), causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/07),
laudo pericial (fls. 150/151) e demais elementos probatórios constante
nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“A vítima, ouvida em juízo, narrou que na
data dos fatos pediu ao réu que lhe emprestasse o celular porque
precisava telefonar para sua mãe para que ela fosse buscar o filho
do hospital. Disse que derrubou o celular do réu no chão
acidentalmente. Disse que o réu se irritou e passou a agredi-la
com socos e chutes, ferindo-a na testa e nas costas e na lombar.
Disse que já havia sido agredida outras vezes e que tem medo do
ex-companheiro. O réu, interrogado em juízo, relatou que na data
dos fatos discutiu com a vítima. Disse que ela investiu contra ele.
Disse que a segurou pelos braços e deve ter encostado no rosto
dela. De acordo com o laudo de exame de corpo de delito, a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503478-10.2018.8.26.0228 -Voto no
4
suportou lesões corporais classificadas como leves. Neste contexto,
ao término da instrução, restou devidamente comprovado que o
réu ofendeu a integridade física da companheira na data
mencionada na denúncia. Em que pese o réu tenha tentado fazer
crer que apenas se defendeu, sua versão restou isolada nos autos.
A vítima prestou depoimento seguro, afirmando que o réu a
agrediu com socos no rosto e chutes nas costas. As declarações da
ofendida foram respaldadas pelo depoimento do policial militar
Rogerio, que presenciou a vítima machucada no rosto e o réu
muito alterado. Ainda, as lesões descritas pelo laudo pericial
(equimose rubra em região frontal à esquerda, com edema local;
escoriação com crosta hemática em região frontal à esquerda e
equimose em região clavicular à esquerda e lombar à esquerda)
estão em consonância com o depoimento da vítima. Por fim, o réu
não negou ter agredido a companheira e a Defesa não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a excludente de ilicitude
sustentada no interrogatório. Assim, suficientemente comprovada
a materialidade e a autoria delitiva, é medida de rigor a
condenação do réu nos termos da denuncia (sic fl. 153).
Como exposto, a vítima descreveu as agressões de
forma confiável e coerente. E o laudo de fls. 150/151 comprova ter ela
sofrido lesões de natureza leve.
De início, é preciso destacar que as versões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503478-10.2018.8.26.0228 -Voto no
5
apresentadas pelas vítimas de crimes envolvendo violência doméstica
revestem-se de irrecusável valia, especialmente porque, geralmente,
são cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas.
Nesse sentido, o Col. STJ:
“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de
que, em se tratando de crimes praticados no âmbito
doméstico, a palavra da vítima tem valor probante
diferenciado, desde que corroborada por outros
elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.”
(STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
20/08/2019, DJe 23/08/2019).
“Nos crimes praticados no âmbito de violência
doméstica, a palavra da vítima possui especial
relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande
maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.
Precedentes”
(STJ,
RHC
115554/RS.
Ministro
Relator Leopoldo de Arruda Raposo. Quinta
Turma. Julgado em 01/10/2019. DJe 16/10/2019).
“Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a
presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima
assume especial relevância como meio de prova, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503478-10.2018.8.26.0228 -Voto no
6
termos do entendimento desta eg. Corte. Precedentes”
(STJ, RHC 119097/MG. Relator Ministro Leopoldo
de Arruda Raposo. Quinta Turma. Julgado em
11/02/2020. DJe 19/02/2020).
Corroborando as declarações da vítima, o policial
militar Rogério Pereira Morais, narrou que ao chegar ao local dos
fatos, encontrou a ofendida machucada, dizendo ter sido agredida
pelo apelante.
De outro lado, extremamente frágil a versão
exculpatória fornecida pelo apelante em juízo ao alegar legítima
defesa, em especial observada a multiplicidade de locais atingidos na
vítima, frise-se: a) equimose em região frontal, à esquerda, b)
escoriações com crosta hemática em região frontal à esquerda, região
esternal, c) equimose rubro-violácea em região clavicular à esquerda, e
lombar à esquerda ( fls. 150/151), em confronto com a indicação do réu
de que apenas segurou a vítima pelos braços, para conte-la.
As informações constantes dos autos deixam
evidenciado que o apelante, irritado com o fato da vítima ter
derrubado seu celular, de forma consciente e em um ato
desproporcional, considerando, inclusive, que a ofendida havia
acabado de sair da maternidade, agrediu a ex-namorada, causando-
lhe lesões. Não se descartaria o incremento de futilidade da conduta,
mas olvidou-se o órgão acusatório de atribui-la, o que impede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503478-10.2018.8.26.0228 -Voto no
7
correção em sede de recurso exclusivo da defesa.
O conjunto probatório, desta forma, converge à
manutenção da condenação de Robson Gustavo Ribeiro nos termos
em que proferida, não havendo que se falar em legítima defesa ou
fragilidade probatória.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias do
art. 59 do Cód. Penal, a base foi fixada, no mínimo legal, ou seja, 03
meses de detenção.
Na segunda fase, mantenho o aumento na fração de
1/6, em decorrência da agravante da reincidência (fls. 134/135),
resultando em 03 meses e 15 dias de detenção.
Na fase final, ausentes causas de aumento ou de
diminuição, a pena é tornada definitiva.
O regime inicial semiaberto é o que melhor se ajusta
às especificidades do caso em estudo, em especial pela reincidência
(fls. 134/135) a justificar maior rigor punitivo (art. 33, § 3o, CP).
Não é admissível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, posto que o crime foi praticado
mediante violência, havendo vedação expressa na súmula 588 do Col.
STJ1 e no art. 44, inc. I, do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
1 STJ Súmula 588 - A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503478-10.2018.8.26.0228 -Voto no
8
Estando solto o acusado, e não havendo pleito do
Ministério Público para a decretação da prisão preventiva,
inadmissível qualquer deliberação nesse sentido, não apenas porque o
Col. STF, recentemente, alterou sua orientação sobre o início da
execução, firmando, por maioria, o entendimento de que o
cumprimento da pena somente pode ter início com o esgotamento de
todos os recursos, e não mais após a confirmação da condenação, mas
também por expressa vedação instituída pela nova redação do art.
282, § 2o, do Código de Processo Penal2, de que o juízo decrete, de
ofício, qualquer medida constritiva da liberdade sem prévia
representação do Ministério Público.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para as adequações relativas à execução da pena imposta.
AMARO THOMÉ
Relator
2 CPP, Art. 282. ..............§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da
investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.